Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724331-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO INTER SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo apelante contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO B.M.G., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO INTER S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. Justificou que a Lei no 14.181/2021, ao acrescentar o art. 54-A, § 1o, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, impôs a necessidade de regulamentação prévia para a definição de mínimo existencial e que, por isso, a norma carece de eficácia. Em suas razões (ID 38605695), alega que: 1) não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais; 2) a sentença é nula, pois antes de indeferir a petição inicial, o juízo deveria oportunizar ao autor a manifestação sobre o vício apontado e indicar claramente o que deve ser corrigido, por força do princípio da cooperação, nos termos dos arts. 10 e 321 do Código de Processo Civil – CPC; 3) a Lei no 14.181/2021 admite a renegociação de empréstimos para assegurar o mínimo existencial ao consumidor; 4) a ausência de regulamentação não pode obstar o exercício do direito, de modo que o magistrado deve analisar o caso conforme a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, nos termos do art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB; 5) os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado de que o mínimo existencial é garantido quando preservados 70% (setenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor; 6) a decisão do juízo é contrária à legislação vigente e afronta o princípio da legalidade e da segurança jurídica; 7) há anos tenta resolver sua situação de superendividamento; 8) as parcelas dos empréstimos contratados abarcam seu salário integralmente. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos todos os descontos de empréstimos, produtos bancários e faturas de cartão de crédito até eventual acordo ou fixação de plano compulsório de pagamento. Subsidiariamente, que seja assegurado o percentual de 70% (setenta por cento) de seus rendimentos líquidos, até a homologação do plano de pagamento. Ainda, a não inclusão de seu nome nos bancos de dados de proteção ao crédito, a suspensão de medidas judiciais em seu desfavor e a revogação da autorização de débitos em conta realizados pelo Banco BRB. Requer, ao final, a cassação da sentença para que seja instaurado o procedimento para repactuação das dívidas. No mérito, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (IDs 38605969, 38605975, 38605982, 38605985, 38605990, 38605994, 38606003 e 38606007). É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe analisar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal - CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC). Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). O contracheque do apelante referente ao mês de maio de 2022 demonstra que seus rendimentos brutos foram de R$ 9.700,72 (nove mil e setecentos reais e setenta e dois centavos). Todavia, a causa de pedir da ação é justamente o superendividamento do consumidor. Embora, em regra, descontos de empréstimos e de outras despesas não sejam capazes de afastar a incompatibilidade dos proventos brutos com a insuficiência de recursos, é possível a concessão do benefício no caso. Após todos os descontos – compulsórios e facultativos – os vencimentos líquidos são de R$ 2.706,86 (dois mil setecentos e seis reais e oitenta e seis centavos). Além disso, há diversos descontos referentes a empréstimos pessoais. Ao final, a quantia restante indica que o apelante se encontra em situação de hipossuficiência econômica. Defiro a gratuidade de justiça. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC prevê a possibilidade de apreciação do pedido de tutela provisória pelo tribunal, nos termos dos arts. 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal” Em análise preliminar, estão parcialmente presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No que concerne a empréstimos consignados realizados por militares do Distrito Federal, a Lei no 10.486/2002 dispõe que a remuneração pode sofrer descontos autorizados (art. 27, § 1o). A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração (§ 3o). A Lei no 14.131/2021 – aplicável aos militares do Distrito Federal por disposição expressa – determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o). O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a recente Lei no 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Referida lei acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos do concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de maio de 2022, o apelante aufere mensalmente valor bruto de R$ 9.700,72 (nove mil e setecentos reais e setenta e dois centavos), a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios – Contribuição para Pensão Militar, Imposto de Renda, Pensão Alimentícia e Assistência Médica – o valor líquido é de R$ 6.282,00 (seis mil duzentos e oitenta e dois reais). O requerente possui nove consignações em folha de pagamento: uma do Banco Itaú, três do Banco Pan, duas do Banco Cetelem, uma do Banco Inter, uma do Banco BMG e uma do Banco Inbursa. As parcelas consignadas somadas atingem o valor de R$ 3.390,09 (três mil trezentos e noventa reais e nove centavos). Há, ainda, amortização de cartão de crédito do Banco BMG no valor de R$ 137,03 (cento e trinta e sete reais e três centavos). Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 2.754,88 (dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Além disso, há duas parcelas abatidas diretamente em sua conta corrente, referentes a empréstimos com o BRB, na quantia global de R$ 1.524,63 (mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos). Descontadas todas as parcelas, restam ao apelante mensalmente cerca de R$ 1.230,25 (mil duzentos e trinta reais e vinte e cinco centavos). Também há dois empréstimos em atraso: um do Banco Bradesco, cujas parcelas são de R$ 1.789,77 (mil setecentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) e um de Ativos S.A., com saldo devedor total de R$ 14.108,41 (quatorze mil cento e oito reais e quarenta e um centavos). Ou seja, há total comprometimento da renda do apelante. A tese fixada pelo STJ (Tema 1085) não se aplica aos autos. Isso porque os casos analisados pelo Tribunal Superior, na análise do tema repetitivo, limitam-se a situações de consumidores que contraíram empréstimos comuns que comprometem mais de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Todavia, na hipótese, o apelante firmou contratos de empréstimos consignados, até o limite legal. Além disso, contraiu empréstimos comuns e dívidas de cartão de crédito que extrapolam sua renda, o que a levou à situação de total endividamento. Por se tratar de situação distinta, afasta-se a aplicação da tese. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, as mesmas instituições que continuam a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. As instituições financeiras dispõem de meios e base de dados para verificar os indicadores globais de endividamento do consumidor. Mesmo com informações sobre alto comprometimento da renda, muitos bancos insistem na oferta e contratação de crédito, com ofensa a boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Há clara violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Como consequência, há risco de dano grave, o que enseja a concessão da tutela recursal. Registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1085. NÃO INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI 14.181/2021. APLICABILIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2 - A despeito de os contratos celebrados entre as partes terem contemplado a previsão de desconto em conta corrente em hipótese de insuficiência da margem consignável, constata-se que a remuneração do consumidor não é suficiente nem sequer para cobrir as prestações mensais dos empréstimos, gerando a cobrança de encargos financeiros sobre o saldo devedor e o crescimento descontrolado da dívida, comprometendo, inequivocamente, o seu mínimo existencial. (...) 9 - Tendo em vista o desconto integral da remuneração do Autor, comprometendo o seu mínimo existencial, impõe-se a limitação dos descontos em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, com a restituição simples dos valores indevidamente descontados, sob pena de afronta, até mesmo, ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...) (Acórdão 1398899, 07237629720218070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022.)” – grifou-se Portanto, em sede de cognição sumária, é proporcional e razoável a limitação dos descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente. Os empréstimos consignados deverão, conjuntamente, respeitar o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração líquida, pois quase todos foram contratados no ano de 2021. O contrato de cartão de crédito consignado deve observar o limite autônomo de 5% (cinco por cento). A remuneração líquida é de R$ 6.282,00 (seis mil duzentos e oitenta e dois reais). Portanto, a margem consignável é de R$ 2.198,70 (dois mil cento e noventa e oito reais e setenta centavos). A soma dos empréstimos consignados atinge o valor de R$ 3.390,09 (três mil trezentos e noventa reais e nove centavos). Ou seja, o equivalente a 53,96% (cinquenta e três vírgula noventa e seis por cento) da remuneração líquida. Os abatimentos devem ser recalculados e limitados a 35% (trinta e cinco por cento). Diante do fato de os empréstimos serem de instituições financeiras distintas, o limite deve ser determinado às instituições que concederam empréstimos mais recentemente e que foram responsáveis pela extrapolação da margem: Banco Pan (dois empréstimos, em outubro de 2021, com parcelas no valor total de R$ 793,00), Banco BMG (um empréstimo, em novembro de 2021, com parcela de R$ 210,15) e Banco Inter (um empréstimo, em agosto de 2021, com parcela de R$ 1.716,59). A margem consignável é de R$ 2.198,70 (dois mil cento e noventa e oito reais e setenta centavos). Os demais empréstimos, que a respeitaram, atingem o valor de R$ 670,35 (seiscentos e setenta reais e trinta e cinco centavos). Restam disponíveis, portanto, R$ 1.528,35 (mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) para as demais parcelas, que atualmente alcançam R$ 2.719,74 (dois mil setecentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos). Da soma das parcelas que extrapolam a margem, a representação percentual de cada uma é: Banco Pan – 29,15%, Banco BMG – 7,73%, Banco Inter – 63,12%. Portanto, tais percentuais devem se adequar ao limite de R$ 1.528,35 (mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos). Assim, a parcela do Banco Pan corresponderá a R$ 445,61 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), a do Banco BMG a R$ 118,14 (cento e dezoito reais e quatorze centavos) e a do Banco Inter a R$ 964,69 (novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). No que concerne ao contrato de cartão de crédito consignado (Banco BMG), não há desrespeito ao limite autônomo de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração líquida. Não há que se falar em limitação. No tocante às parcelas debitadas diretamente em conta corrente, para preservação do mínimo existencial, fixa-se o limite razoável de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida, porém aplicado isoladamente. A limitação deve englobar todos os contratos de empréstimo celebrados com o Banco BRB, Banco Bradesco e Ativos S.A.. Cada uma das três instituições só poderá cobrar, mensalmente, 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida, o que equivale a R$ 628,20 (seiscentos e vinte e oito reais e vinte centavos) para cada. Não há como acolher o pedido de suspensão total das parcelas de empréstimos, o que resultaria em prejuízo a todas as instituições financeiras com quem o apelante celebrou contratos. Também deve ser indeferido o pedido de proibição de negativação do nome do apelante e suspensão de medidas judiciais, pois foi informado na petição inicial que há parcelas em atraso. A inadimplência, anterior ao ajuizamento da ação, não pode ser tutelada judicialmente. As limitações impostas por esta decisão não importam, por óbvio, em inadimplência. Por fim, a providência de revogação da autorização de débitos em conta realizados pelo Banco BRB é medida que pode ser adotada pelo apelante junto à instituição financeira e não exige intervenção judicial, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela recursal para determinar aos apelados: 1) Banco Pan, Banco BMG e Banco Inter que limitem as parcelas descontadas a título de empréstimos consignados aos valores de R$ 445,61 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), R$ 118,14 (cento e dezoito reais e quatorze centavos) e R$ 964,69 (novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), respectivamente, para adequação à margem consignável; 2) Banco BRB, Banco Bradesco e Ativos S.A. que limitem as parcelas de empréstimos pessoais a 30% (trinta por cento) do salário líquido do apelante (10% cada instituição). Publique-se. Intimem-se. Inclua-se o Banco BMG no polo passivo do sistema informatizado e intime-se a instituição para que apresente contrarrazões. Após, voltem conclusos para apreciação do mérito da apelação. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator